Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que conheceu parcialmente o agravo de instrumento do executado, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento para manter a decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão quanto ao exame dos arts. 354 e 848 do CC, art. 489, §1o, IV, do CPC, art. 4° do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), enunciado n. 121 da súmula do STF, bem como em relação aos Temas Repetitivos n. 99, 491 e 905 do STJ e ao REsp Repetitivo n. 1102552/CE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há vício de omissão a ser sanado no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento, notadamente quanto ao eventual excesso de execução pelo modo de aplicação da taxa Selic sobre o débito exequendo, tudo à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis ao tema.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.